Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-30.2025.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-30.2025.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: SHEILA LAUTON RIBEIRO

Advogado(s)
:
JUSSARA RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL Nº 001/2024. REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. ART. 6º, I, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DELIMITAÇÃO DAS MICROÁREAS PELA ADMINISTRAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL QUE ALTERE A DIVISÃO TERRITORIAL. REMAPEAMENTO INFORMAL INIDÔNEO. CANDIDATA NOMEADA NÃO RESIDENTE NA MICROÁREA 44. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE, ÚNICA A PREENCHER TODOS OS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame – Trata-se de apelação interposta pelo Município de Caculé contra sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em segundo lugar para o emprego de ACS, cuja nomeação foi preterida em favor de candidata não residente na área da microárea 44, conforme delimitação prevista no Edital nº 001/2024.

II. Questão em discussão – Discute-se a legalidade do ato de nomeação e o cumprimento, pela candidata inicialmente convocada, do requisito de residir na área da comunidade desde a data da publicação do edital, bem como a alegação municipal de remapeamento territorial posterior não formalizado.

III. Razões de decidir – O requisito de residência previsto no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006 é objetivo e deve estar presente na publicação do edital. A delimitação das microáreas, constante do instrumento convocatório, vincula a Administração e os candidatos, não podendo ser alterada por alegado remapeamento informal sem prévia formalização e publicidade oficial. A candidata nomeada não residia na microárea 44, ao passo que a impetrante comprovou integralmente sua residência na área exigida, configurando direito líquido e certo. Não demonstrado erro material nem ato formal de retificação territorial, é ilegal a nomeação realizada em desconformidade com o edital e com a legislação federal.

IV. Dispositivo e tese – Recurso de apelação desprovido. Mantém-se a sentença que anulou a nomeação irregular e determinou a nomeação da impetrante. Tese: A inexistência de residência do candidato na área geográfica definida no edital, somada à ausência de ato formal e público de remapeamento territorial, configura ilegalidade no ato de nomeação do ACS, impondo-se o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato que cumpre o requisito legal e editalício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000442-30.2025.8.05.0035
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CACULE e como apelada SHEILA LAUTON RIBEIRO.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1